Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753179-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDORA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DE PENHORA. VIABILIDADE. CRÉDITO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO A CONCURSO DE CREDOR OU HABILITAÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CTN E ART. 29, CAPUT, DA LEI No 6.830/1980. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO BUSCADO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de decretação, pelo Juízo singular, nos autos do processo de execução fiscal deflagrado contra a recorrente, de medidas constritivas ou expropriatórias destinadas à satisfação do crédito perseguido. 2. A ação de execução fiscal consiste em instrumento jurisdicional adotado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles de natureza tributária, ou não, nos moldes da regra prevista no art. 2o da Lei no 6.830/1980. 2.1. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido ao procedimento de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. 3. Sob outra perspectiva, a regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. 3.1. Nesse mesmo contexto a norma contida no art. 6o, § 7o-B, da no Lei 11.101/2005, enuncia expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. 4. Assim, a despeito do que tenta fazer crer a recorrente, não há óbice para a decretação de medidas constritivas nos autos da execução fiscal, desde que a decisão seja submetida à avaliação do Juízo universal. 5. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em momento anterior da marcha processual instaurada na origem, já reconheceu a natureza extraconcursal do crédito buscado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/05, defendendo que é competente o juízo recuperacional para resolver questões sobre atos constritivos de bens da insurgente que se encontra em recuperação judicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 73736859). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, §§§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73736859. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020